Tribunal: TJSP
Processo: 2112730-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – Hipótese em que a r. decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto por reconhecer que a decisão interlocutória que determina a emenda à inicial para retificação do valor da causa, não é recorrível através da referida modalidade recursal – Decisão não inserta no rol

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – Hipótese em que a r. decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto por reconhecer que a decisão interlocutória que determina a emenda à inicial para retificação do valor da causa, não é recorrível através da referida modalidade recursal – Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC – Insurgência da agravante que não foi capaz de elidir as razões expendidas na decisão deste Relator – Existência de Recurso Repetitivo sobre o tema que é aplicável apenas às decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, e que revelem urgência na apreciação da medida, o que não é o caso dos autos - Decisão monocrática em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do NCPC, não havendo razão para modificação - Agravo interno improvido".